Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0801465-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ERICA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801465-15.2021.8.14.0000
.

COMARCA: ABAETETUBA/ PA.

EMBARGANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A
.

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

EMBARGADO(A)(S):
ERICA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado
, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801465-15.2021.8.14.0000

COMARCA: ABAETETUBA/ PA.

EMBARGANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

EMBARGADO(A)(S):
ERICA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO, para fins de prequestionamento,
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do Acórdão de Id. 4782531, que
conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto.

Nas razões do recurso, o embargante alega que o acórdão possui contradição, precisamente porque a despeito da interpretação da natureza do rol do art. 1.015, do CPC segundo a taxatividade mitigada não conheceu do agravo de instrumento que buscava a realização de pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SERASAJUD para localização da embargada.

Embora intimada, a Embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de Id. 5057574.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o Embargante afirma que a decisão colegiada restaria contraditória, na medida em que entendeu incabível na espécie o agravo de instrumento mesmo diante do reconhecimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015.

Ocorre, no entanto, que o acórdão entendeu que objeto da impugnação recursal veiculada nos autos não ensejava o conhecimento do agravo de instrumento

No acórdão guerreado, consignou-se:

“[...]

Por ocasião do julgamento do tema 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Com efeito, a insurgência contra decisão do juízo de 1º grau acerca do indeferimento de expedição de ofício ao BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SERSAJUD, para fins de obtenção do endereço atualizado da Ré, não se reveste de urgência, bem como pode ser apreciada sem prejuízo à parte quando da interposição de eventual apelação.
Neste sentido, confira-se caso idêntico analisado pelo C. STJ onde também fora consignado o descabimento da interposição do agravo de instrumento:

‘Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO ATUAL CPC, QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BACEN E AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD. AGRAVANTE QUE SUSTENTA A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO TAXATIVO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Defende que a pretensão de expedição de ofícios, para fins de localização e citação da parte contrária, na hipótese dos autos, se confunde com o mérito da causa, sendo suscetível de arguição na via do agravo de instrumento.

Alega que, pelo princípio da cooperação processual, a Corte local deveria determinar a expedição dos ofícios pretendidos para o fito de localizar e citar a parte adversa.

(...)

Assim posta a questão, passo a decidir.

Destaca-se que a decisão recorrida foi publicada depois da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do novo Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte.

Não assiste razão à parte agravante.

Da decisão em agravo de instrumento constou (e-STJ, fls. 16 - 19):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE AÍDA SANTAROSA PEREIRA DA SILVA representado por seu inventariante FLÁVIO SANTAROSA PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo r. Juízo da 43ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Adjudicatória nº 0255290- 18.2017.8.19.0001, que indeferiu consultas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, nos seguintes termos:

(...)

Nesse contexto, verifica-se que a Corte local confirmou a negativa de conhecimento ao agravo de instrumento, onde se pretendia a expedição de ofícios para localizar o endereço da parte contrária por se tratar de pretensão que não se enquadra no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC/2015, destacando inclusive o fato de que a parte não comprovou ter esgotado todos os meios hábeis para localização do endereço do demandado.

O Superior Tribunal de justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), decidiu que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018).

QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, NÃO SE TRATA DE UM DOS CASOS DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTOS NO ART. 1.015 DO CPC/2015, TAMPOUCO SE VERIFICA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA TESE JURÍDICA SE FOR AGUARDADO O RECURSO DE APELAÇÃO, OCASIÃO EM QUE PODE SER DISCUTIDA, SEM PREJUÍZO À PARTE...

(...)

Nesses termos
, verifica-se que o Tribunal da Cidadania assentou que a presente controvérsia - tal seja a insurgência contra decisão que indefere a expedição de ofícios a sistemas como BACENJUD, RENAJUD e similares, para fins de obtenção do endereço do Réu -, além de não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, não constitui urgência decorrente da inutilidade de julgamento da questão em sede de posterior recurso de apelação.’
[...]”

Se depreende que a decisão colegiada efetivamente analisou a questão da taxatividade mitigada que orienta a interpretação do art. 1.015, do CPC, contudo, entendeu inaplicável à espécie dos autos, haja vista a ausência de urgência. Portanto, o acórdão guerreado não restou contraditório, apenas afastou a tese do embargante na espécie.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma contradição na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/02/2022